Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON JUNIO SIQUEIRA BRAGA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela de urgência no bojo da ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. O autor alegou possuir conta corrente junto ao BRB BANCO DE BASÍLIA S/A, na qual é depositado seu salário e com quem contratou diversos empréstimos e cartão de crédito. Em vista de inesperada redução de renda, renegociou as dívidas contraindo um único empréstimo para saldar as demais e com cláusula de débito das parcelas diretamente em conta corrente. No entanto, o pagamento das obrigações tem consumido a totalidade de sua renda e comprometido a sua subsistência sem preservar o mínimo existencial e em ofensa a sua dignidade. Requereu o deferimento de tutela provisória para determinar aos requeridos que limitem o somatório dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente a 30% (trinta por cento) de seu salário. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria evidência de que os descontos seriam abusivos e nem estaria demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e citou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja deferida a antecipação da tutela recursal “para determinar que os Requeridos descontem apenas 30% dos valores alimentares depositados na conta corrente do Autor” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e para limitar o desconto de parcelas vinculadas a contrato de mútuo a 30% do salário líquido da recorrente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento com vistas à revisão contratual (limitação de descontos) e à obrigação de fazer (limitação de percentual de parcelas), de procedimento comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Em relação à gratuidade de justiça, mediante análise formal tanto da documentação juntada aos autos quanto do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção, no momento, que fossem desfavoráveis à sua concessão, sobretudo ante a demonstração “prima facie” da redução salarial do autor (ID: 97865385) em comparação aos rendimentos anteriormente auferidos (ID: 97865387), bem como de sua condição de principal mantenedor familiar, possuindo três dependentes declarados, em idade escolar (ID: 99214635). Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “limitar os descontos realizados pelo requerido na conta corrente do autor ao percentual de 30% dos valores alimentares nela depositados” (ID: 97865371, item IV, subitem “a”, p. 15). Em rápida síntese, na causa de pedir o autor narra que é casado e possui três filhos menores, sendo o principal mantenedor do lar, pois sua esposa aufere renda mensal de um salário mínimo, sendo que seu salário é creditado em conta corrente junto ao BRB. A parte autora prossegue argumentando que, em janeiro de 2021, sua remuneração foi substancialmente reduzida de R$ 19.761,77 para R$ 7.245,55, trazendo-lhe grande dificuldade para honrar seus compromissos outrora assumidos, implicando na renegociação das dívidas junto ao BRB, mediante contratação de antecipação de férias e de décimo terceiro salário e unificação de empréstimos consignados em um só novo contrato; porém, sua situação financeira ficou pior. Desse modo, a parte autora “o autor busca o Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu mínimo existencial e o de sua família, preservando dignidade de seus filhos, mediante a limitação dos valores que o requerido vem descontando em sua conta corrente”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que “a fumaça do bom direito está no direito à dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1.o, III, da Constituição Federal. O desconto da integralidade da remuneração do Autor ainda viola todos os seus direitos sociais previstos no art. 6.o da Constituição Federal”, e que “o perigo da mora resta demonstrada pelos documentos anexados aos autos, pois o autor se encontra em estado de desespero e angústia, sem saber como sobreviverá este mês de julho de 2021”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido tempestivamente emendada (ID: 98310097, ID: 98893374 e ID: 99214631). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto não há precoce demonstração nos autos de que os descontos efetuados pela parte ré sejam abusivos ou, eventualmente, decorram de defeito dos serviços bancários prestados pela instituição financeira, tendo sido regularmente contratados. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não há prévia comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à legalidade e justeza dos descontos realizados pela parte ré, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por todos esses fundamentos, defiro a gratuidade à parte autora, podendo ser objeto, tal benefício legal, de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A partir da Lei no. 14.181/2021 abriram-se novos caminhos ou alternativos para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cuja conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Portanto, não é difícil perceber que, mesma nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de pagar (§3o) Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disse, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinam o empréstimo consignado serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão, valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. De qualquer sorte, não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator